Tribunal: STJ
Processo: 0431991-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1049309 - SP(2025/0431991-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANA BEATRIZ MOURA
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ MOURA - SP530858
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DENILSON DONISETE MOURA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO RODRIGO MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO
POR
PARTE
DAS
AUTORIDADES
PÚBLICAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA
PARA DATA PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 57a7c6fb-1d9b-4634-a409-4ba36db9126e

HABEAS CORPUS No 1049309 - SP (2025/0431991-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANA BEATRIZ MOURA
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ MOURA - SP530858
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DENILSON DONISETE MOURA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO RODRIGO MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA
PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
DENILSON DONISETE MOURA – preso pela prática, em tese, do delito de furto
qualificado (Ação Penal n. 1501653-72.2025.8.26.0038) –, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n.
2292564-09.2025.8.26.0000).
A impetração busca o relaxamento da prisão cautelar imposta e mantida pelo
Juízo da Vara Criminal da comarca de Artur Nogueira/SP, ao argumento de
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na apreciação do pedido de
relaxamento de prisão, bem como da ausência de fundamentação e dos requisitos da
segregação preventiva. Afirma que a prisão preventiva perdura desde
e a
31/7/2025
audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
configurando
11/2/2026,
mora processual. Defende que a reincidência do paciente, por si só, não justifica a
Documento eletrônico VDA52696008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:49
Código de Controle do Documento: f63a109c-588f-4d34-8209-dc93112f28ee

segregação preventiva. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas.
Após o
ser indeferido liminarmente em razão da instrução deficiente (fls. 39
writ
/40), a defesa interpôs agravo regimental, que foi parcialmente provido, apenas para
permitir o processamento do feito. Na mesma decisão, indeferiu-se a liminar (fls. 76/78).
Após as informações (fls. 83/86), o Ministério Público Federal, em parecer,
opinou pelo não conhecimento do
(fls. 93/99).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida
de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em
elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Magistrado singular, ao decretar a custódia cautelar do paciente,
assim se manifestou (fls. 63/64 – grifo nosso):
[...]
Após analisar os fatos de forma técnica, abstrata e, principalmente, de forma
concreta e real, sob a ótica Constitucional e legal, a única medida aplicável é a prisão
preventiva.
É que, além de tratar-se de delito punido com pena superior a 4 anos reclusão
(art. 313, inciso I, do CPP) e os autuados serem reincidentes em crime doloso
(art. 313, inciso II, do CPP), estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art.
312,
, do CPP), encerrados na prova da materialidade e nos indícios suficientes
in fine
de autoria.
[...]
No particular, o autuado Denilson Doniste Moura ostenta condenação por
furto, o qual lhe causa reincidência, além de processo em andamento, na
comarca de Capivari, que encontra-se suspenso nos termos do artigo 366 do
CPP (fls. 101/110), fato que demonstra sua desídia e desrespeito com as
.
instituições criminais e com o Poder Judiciário
O Tribunal
convalidou a segregação preventiva por entendê-la
a quo
motivada, sob os seguintes fundamentos (fls. 11/17 – grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA52696008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:49
Código de Controle do Documento: f63a109c-588f-4d34-8209-dc93112f28ee

Consta dos autos de origem que o Paciente foi preso em flagrante, em 31 de
julho de 2025, pela suposta prática de furto qualificado porque teria subtraído
diversos bens móveis do interior do imóvel da vítima, tais como, televisores e
notebook.
Em regular audiência de custódia, realizada no dia 01 de agosto, o Juízo,
além de constatar a presença da materialidade e indícios de autoria, indicou
que o Paciente, além de ser reincidente, possui um outro processo em
andamento que se encontra suspenso por falta de citação (fls. 172/176 dos
autos de origem).
Note-se que logo após a formulação do pedido de relaxamento da prisão
no dia
o Ministério Público ofereceu a denúncia e manifestou-se
26/08/2025,
contrariamente ao pedido dos Impetrantes e requereu a remessa dos autos a
outra Comarca, o que foi devidamente cumprido.
Ademais, consigna-se que, em data recente, o Juízo apreciou o pedido de
relaxamento da prisão e manteve a custódia cautelar do Paciente (fls. 244/246
.
dos autos de origem)
Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está
alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às circunstâncias
fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à reiteração criminosa, o que
justifica a manutenção da medida extrema.
A propósito, o Superior Tribunal possui entendimento de que a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
(RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio
via de consequência, sua periculosidade
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 890.488/MA, Ministro
12/3/2019;
Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2024)
Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da
razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada
caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente
quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder
(AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Judiciário. Precedentes
Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando
(AgRg
um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo
no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
18/2/2025)
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração
do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas,
Documento eletrônico VDA52696008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:49
Código de Controle do Documento: f63a109c-588f-4d34-8209-dc93112f28ee

não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito que tramita de forma regular.
Além disso, de acordo com os informes enviados pelo magistrado singular, a prisão
preventiva foi reavaliada em
e foi designada audiência de instrução e
17/10/2025
julgamento para o dia
(fl. 83).
11/2/2026
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 93/99).
Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
preventiva, não se mostrando suficientes as medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade
a justificar a concessão da ordem neste momento.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA52696008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:49
Código de Controle do Documento: f63a109c-588f-4d34-8209-dc93112f28ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.049.309 / SP
Número Registro: 2025/0431991-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016537220258260038 22925640920258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA BEATRIZ MOURA
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ MOURA - SP530858
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DENILSON DONISETE MOURA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO RODRIGO MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 3ce2d277-5fd5-48c6-bc48-799a78aa9293

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 3ce2d277-5fd5-48c6-bc48-799a78aa9293